Tribunal: TJBA
Processo: 8061018-65.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061018-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AYDIL ANJOS DE MELO e outros Advogado(s): DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) V EM PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO, COMPENSAÇÃO DE VALORES E CRITÉRIOS DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou preliminares e prejudiciais de mérito, concedendo a segurança pleiteada para determinar a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na referência V, nos proventos do impetrante, militar inativo, nos mesmos moldes dos servidores em atividade, com efeitos patrimoniais a partir da impetração do mandado de segurança. O embargante alega omissão quanto à necessidade de expressa menção à prescrição quinquenal, compensação de valores já pagos a menor e detalhamento dos critérios de cálculo na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à necessidade de observância da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente à impetração do mandado de segurança; (ii) definir se o acórdão deveria conter ressalva expressa sobre a compensação de valores eventualmente pagos a título da GAP em referência inferior; (iii) determinar se há omissão no acórdão quanto à base de cálculo, índices de correção monetária, juros e outros parâmetros para o cumprimento da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado consignou expressamente a limitação dos efeitos patrimoniais da segurança à data da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, em conformidade com as Súmulas nºs 269 e 271 do STF, afastando qualquer omissão quanto à prescrição quinquenal. 4. A decisão recorrida deixou claro que a compensação de valores eventualmente pagos a título de GAP em níveis inferiores deverá ser apurada na fase de cumprimento de sentença, tratando-se de providência inerente à execução e, portanto, não caracterizando omissão do julgado. 5. Os critérios de correção monetária e juros de mora foram devidamente fixados no dispositivo do acórdão, com a indicação da aplicação do IPCA-E até 09/12/2021 e, após, da taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021, inexistindo obscuridade ou omissão nesse ponto. 6. A pretensão de inserção de ressalvas quanto à base de cálculo, parâmetros de apuração de valores e compensações trata de matéria atinente à liquidação da decisão judicial, não exigindo manifestação no título judicial, razão pela qual não há vício sanável por embargos declaratórios. 7. O prequestionamento encontra-se satisfeito quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente no acórdão, não se exigindo menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A compensação de valores já pagos a título de GAP em níveis inferiores deverá ocorrer na fase de cumprimento do julgado, não sendo necessária sua expressa menção no acórdão concessivo da segurança. 2. A limitação dos efeitos patrimoniais da concessão do mandado de segurança à data de sua impetração afasta a necessidade de manifestação adicional sobre a prescrição quinquenal. 3. Os critérios de correção monetária e juros devidamente fixados no acórdão afastam alegações de omissão quanto à forma de cálculo. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos do Mandado de Segurança nº 8061018-65.2023.8.05.0000, em que figuram, como Embargante - o ESTADO DA BAHIA e como Embargados(as) – AYDIL ANJOS DE MELO e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. 7